Tribunal: STJ
Processo: 5284672-81.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3078012 - GO(2025/0405541-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LEONARDO COLETO DE CAMPOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO

ESPECIAL.
NULIDADE DA PROVA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS

RAZÕES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negara provimento a recurso
especial em ação penal, em que a Defesa alega ilicitude das provas produzidas em razão de
ingresso domiciliar sem fundadas razões, bem como violação ao
do CPP por suposta
art. 619
negativa de prestação jurisdicional.
2. A Defesa sustenta inexistir prova idônea de autorização para o ingresso na residência, afirma
que o agravante estava em casa com sua filha quando os agentes ingressaram sem justificativa
legal prévia e argumenta que a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento
incumbe ao Estado, devendo ser demonstrada de forma inequívoca.
3. O Tribunal de origem, ao manter a condenação por posse de munições, reconheceu a validade
do ingresso domiciliar com base em denúncia de disparos de arma de fogo, identificação do
acusado por vizinhos, visualização de marcas no portão da residência e na natureza permanente
do delito, entendendo caracterizada situação de flagrante delito e afastando a alegada nulidade da
prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao
do CPP, por negativa
art. 619
de prestação jurisdicional, em razão de suposta omissão, obscuridade ou contradição não sanadas
pelo Tribunal de origem.
5. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso de policiais na residência do
agravante, sem mandado judicial, foi amparado por fundadas razões caracterizadoras de
flagrante delito, à luz do
o, XI, da Constituição da República, de modo a afastar a alegada
art. 5
nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O reconhecimento de violação ao
do CPP exige omissão, ambiguidade, obscuridade
art. 619
ou contradição notórias, imprescindíveis ao exame da matéria pelas instâncias superiores, o que
não se verifica no caso, em que o acórdão enfrentou de forma suficiente as teses defensivas,
havendo mero inconformismo da parte com a conclusão adotada.
Documento eletrônico VDA54914953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 2873ef81-516b-4dc5-8018-5ef5673399f0

7. A decisão do Tribunal de origem apresenta fundamentação idônea e coerente, em
conformidade com o
IX, da Constituição da República, sendo desnecessário o
art. 93,
enfrentamento pontual de todos os argumentos deduzidos, quando a conclusão lógico-
sistemática do decisum é suficiente para resolver a controvérsia.
8. O ingresso na residência foi precedido de denúncia de disparos de arma de fogo, identificação
do acusado por vizinhos como autor de disparos anteriores e constatação visual de marcas no
portão do imóvel, elementos objetivos que, somados, configuram fundadas razões para a atuação
policial, afastando a tese de violação arbitrária de domicílio.
9. As marcas no portão, observadas antes do ingresso, conferem materialidade e objetividade à
suspeita, distinguindo a diligência de mera denúncia desacompanhada de elementos concretos e
permitindo inferir situação de flagrante delito relacionada à posse de munições e disparo de arma
de fogo.
10. Não caracterizada a ilicitude do ingresso domiciliar, permanecem válidas as provas obtidas
na diligência e, por consequência, mantém-se incólume a decisão monocrática que negara
provimento ao recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
monocrática que negara provimento ao recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A violação ao
do CPP somente se configura quando a decisão recorrida apresenta
art. 619
omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade notórias e relevantes ao deslinde da causa,
não se confundindo com mero inconformismo da parte quanto à conclusão adotada.
2. É legítimo o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando existirem fundadas razões,
baseadas em elementos objetivos previamente constatados, que indiquem a ocorrência de
flagrante delito, nos termos do
o, XI, da Constituição da República.
art. 5
3. Nos crimes de natureza permanente, como a posse de munições, o estado de flagrância se
prolonga no tempo e autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial, não havendo nulidade
das provas colhidas na diligência.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI;
IX; CPP,
CR/1988, art. 5
CR/1988, art. 93,
art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag
Rel. Min. Rogerio Schietti
1.203.770/SP,
Cruz, Sexta Turma, j. 14.02.2017, DJe 02.03.2017; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 620.631/GO,
Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.05.2016, DJe 18.05.2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54914953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 2873ef81-516b-4dc5-8018-5ef5673399f0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3078012 - GO(2025/0405541-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LEONARDO COLETO DE CAMPOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO

ESPECIAL.
NULIDADE DA PROVA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS

RAZÕES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negara provimento a recurso
especial em ação penal, em que a Defesa alega ilicitude das provas produzidas em razão de
ingresso domiciliar sem fundadas razões, bem como violação ao
do CPP por suposta
art. 619
negativa de prestação jurisdicional.
2. A Defesa sustenta inexistir prova idônea de autorização para o ingresso na residência, afirma
que o agravante estava em casa com sua filha quando os agentes ingressaram sem justificativa
legal prévia e argumenta que a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento
incumbe ao Estado, devendo ser demonstrada de forma inequívoca.
3. O Tribunal de origem, ao manter a condenação por posse de munições, reconheceu a validade
do ingresso domiciliar com base em denúncia de disparos de arma de fogo, identificação do
acusado por vizinhos, visualização de marcas no portão da residência e na natureza permanente
do delito, entendendo caracterizada situação de flagrante delito e afastando a alegada nulidade da
prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao
do CPP, por negativa
art. 619
de prestação jurisdicional, em razão de suposta omissão, obscuridade ou contradição não sanadas
pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA54915007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:36
Código de Controle do Documento: a201575e-faf3-4907-82a7-3968e8dff3fc

5. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso de policiais na residência do
agravante, sem mandado judicial, foi amparado por fundadas razões caracterizadoras de
flagrante delito, à luz do
o, XI, da Constituição da República, de modo a afastar a alegada
art. 5
nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O reconhecimento de violação ao
do CPP exige omissão, ambiguidade, obscuridade
art. 619
ou contradição notórias, imprescindíveis ao exame da matéria pelas instâncias superiores, o que
não se verifica no caso, em que o acórdão enfrentou de forma suficiente as teses defensivas,
havendo mero inconformismo da parte com a conclusão adotada.
7. A decisão do Tribunal de origem apresenta fundamentação idônea e coerente, em
conformidade com o
IX, da Constituição da República, sendo desnecessário o
art. 93,
enfrentamento pontual de todos os argumentos deduzidos, quando a conclusão lógico-
sistemática do decisum é suficiente para resolver a controvérsia.
8. O ingresso na residência foi precedido de denúncia de disparos de arma de fogo, identificação
do acusado por vizinhos como autor de disparos anteriores e constatação visual de marcas no
portão do imóvel, elementos objetivos que, somados, configuram fundadas razões para a atuação
policial, afastando a tese de violação arbitrária de domicílio.
9. As marcas no portão, observadas antes do ingresso, conferem materialidade e objetividade à
suspeita, distinguindo a diligência de mera denúncia desacompanhada de elementos concretos e
permitindo inferir situação de flagrante delito relacionada à posse de munições e disparo de arma
de fogo.
10. Não caracterizada a ilicitude do ingresso domiciliar, permanecem válidas as provas obtidas
na diligência e, por consequência, mantém-se incólume a decisão monocrática que negara
provimento ao recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
monocrática que negara provimento ao recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A violação ao
do CPP somente se configura quando a decisão recorrida apresenta
art. 619
omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade notórias e relevantes ao deslinde da causa,
não se confundindo com mero inconformismo da parte quanto à conclusão adotada.
2. É legítimo o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando existirem fundadas razões,
baseadas em elementos objetivos previamente constatados, que indiquem a ocorrência de
flagrante delito, nos termos do
o, XI, da Constituição da República.
art. 5
3. Nos crimes de natureza permanente, como a posse de munições, o estado de flagrância se
prolonga no tempo e autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial, não havendo nulidade
das provas colhidas na diligência.
Documento eletrônico VDA54915007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:36
Código de Controle do Documento: a201575e-faf3-4907-82a7-3968e8dff3fc

Dispositivos relevantes citados:
o, XI;
IX; CPP,
CR/1988, art. 5
CR/1988, art. 93,
art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag
Rel. Min. Rogerio Schietti
1.203.770/SP,
Cruz, Sexta Turma, j. 14.02.2017, DJe 02.03.2017; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 620.631/GO,
Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.05.2016, DJe 18.05.2016.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEONARDO COLETO DE
(e-STJ, fls. 779-782), em face de decisão monocrática proferida por este Relator (e-
CAMPOS
STJ, fls. 768-773), que negou provimento ao recurso especial.
A Defesa sustenta que as provas produzidas nos autos são manifestamente ilícitas,
pois decorrem de ingresso domiciliar realizado sem a presença de fundada suspeita, nos termos
exigidos pela Constituição da República e pela jurisprudência consolidada.
Alega que não existe nos autos qualquer elemento probatório idôneo que comprove a
alegada autorização para o ingresso domiciliar, sendo a narrativa policial desacompanhada de
comprovação documental ou audiovisual, e que a notícia de denúncia formulada pela ex-
companheira, por si só, não se mostra suficiente para caracterizar fundada suspeita apta a
autorizar a mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio.
A Defesa argumenta que a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento
para o ingresso na residência incumbe ao Estado, e que este deve ser demonstrado de forma
inequívoca, preferencialmente mediante autorização escrita do morador ou outro meio idôneo de
comprovação.
Afirma que o agravante se encontrava em casa com sua filha quando os agentes
ingressaram no interior da residência sem qualquer justificativa legal prévia, passando
imediatamente à realização de atos investigativos.
Diante do exposto, postula a reconsideração da decisão monocrática ora agravada ou,
subsidiariamente, que o presente agravo regimental seja submetido à apreciação da Turma.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação apresentada pela parte agravante não merece guarida.
Observa-se que o agravante não trouxe argumentos novos ou suficientemente
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as teses já
Documento eletrônico VDA54915007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:36
Código de Controle do Documento: a201575e-faf3-4907-82a7-3968e8dff3fc

rechaçadas. A matéria foi exaustivamente examinada e a conclusão alcançada pela decisão
monocrática encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica e consolidada desta
Corte Superior.
Dessa forma, mantenho a decisão impugnada por seus próprios fundamentos, os
quais foram assim consignados e que ora reafirmo como razão de decidir (e-STJ, fls. 769-772):

“O agravo impugna adequadamente os fundamentos da decisão agravada, devendo
ser conhecido. Passo, portanto, ao exame do recurso especial propriamente dito.
Inicialmente, registre-se que não procede a afirmação de violação ao disposto no
do CPP.
art. 619
Como é cediço, para admissão do recurso especial com base neste dispositivo
(correspondente ao
do CPC), a omissão, ambiguidade, obscuridade ou
art. 1.022
contradição devem ser notórias, ou seja, imprescindíveis para o enfrentamento da
questão nas Cortes superiores.
No presente caso, não é o que se verifica, tratando-se de mero inconformismo da
parte.
Outrossim, ressalte-se que cabe ao julgador fundamentar todas as suas decisões, de
modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação
utilizada, nos termos do
IX da Constituição da República, devendo ser
art. 93,
considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo
, como ocorre
decisum
in
.
casu
Sobre o tema:

‘AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO
DO CP. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 59
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O recurso especial sustentou, a incompetência de juízo - item em que não indicou o
dispositivo de lei federal violado -, bem como a ilegalidade da condenação, momento
em que o recorrente, não obstante haver citado o dispositivo da legislação
infraconstitucional supostamente violado pelo Tribunal
(art. 59 do CP), não
a quo
desenvolveu, de forma lógica e com um mínimo de profundidade, as razões jurídicas
acerca dessa violação, o que descumpre requisito imprescindível para o conhecimento
do recurso, nos termos da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. O reconhecimento de violação do
do CPP pressupõe a ocorrência de
art. 619
omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à defesa.
A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança
mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre
convencimento.
3. No caso, não há nenhuma omissão no julgado proferido pela Corte de origem, de
maneira a gerar o pretendido reconhecimento de infringência do
do Código de
art. 619
Processo Penal, visto que o acórdão proferido na apelação, expressamente, manifestou-
se sobre todas as questões apresentadas pela defesa.
Documento eletrônico VDA54915007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:36
Código de Controle do Documento: a201575e-faf3-4907-82a7-3968e8dff3fc

4. [...]. 5. Agravo regimental não provido.’ (AgRg no Ag
Rel. Ministro
1203770/SP,
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
14/02/2017,
.
02/03/2017)

‘PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PECULATO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO CÓDIGO DE
ART. 619
PROCESSO PENAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. REQUISITO ESSENCIAL.
AUSÊNCIA. ATENUANTE DO
ALÍNEA D. REEXAME DE
ART. 65, INCISO III,
PROVAS. DOSIMETRIA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. PERCENTUAL.
PROPORCIONALIDADE.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
I - Não padece de vícios a decisão do Tribunal de origem que, fundamentadamente,
abraça tese contrária à do recorrente, suficiente ao deslinde da questão, sendo
desnecessário, por redundância, o enfrentamento de todos os pontos expostos nos
aclaratórios relativos à matéria objeto de irresignação (precedentes).
[...] Agravo regimental desprovido.’ (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 620.631/GO,
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
10/05/2016,
18/05/2016)

Seguido, quanto à alegada violação de domicílio, o Tribunal de origem assim
ponderou (e-STJ, fls. 627-644):

‘Inicialmente, cumpre proceder à análise da alegação do apelante de nulidade da
prova, em razão de suposta violação de domicílio. No caso concreto, o acusado
sustenta que a entrada em sua residência foi realizada sem sua autorização, mediante
arrombamento e ausentes fundadas suspeitas, o que ensejaria a nulidade da busca
domiciliar e de todas as provas dela decorrentes. Entretanto, a análise do conjunto
probatório demonstra a existência de fundada suspeita que legitimou a atuação
policial. Conforme os depoimentos colhidos, a Polícia Militar foi acionada após o
recebimento de denúncia de que o acusado havia realizado disparos de arma de fogo
na região. Chegando ao local, vizinhos identificaram o acusado como autor de
disparos anteriores em sua residência. Durante a aproximação da equipe policial à
casa do acusado, foram visualizadas marcas no portão, circunstância que reforçou os
indícios de ocorrência de crime.
Nesse sentido, trechos do depoimento dos Policiais Joselto Pires Venâncio e Lucas
Samuel Alves que reforçam a legalidade da atuação estatal (mov. 171):

‘(...) tudo começou em ocorrências anteriores; que esse cidadão já é conhecido da
polícia; que ele teve um término de relacionamento, e por várias vezes a equipe foi na
casa da ex-companheira dele; que ele ficava ameaçando ela; que, por volta de umas
seis horas, sete horas, a equipe foi atender uma ocorrência na casa da ex lá, cujo ela
alegou que o seu ex, que é o Leonardo, tinha ido à residência dela e efetuado disparo
de arma na casa dela; que inclusive foi danificado um veículo do vizinho lá; que
estilhaçou o vidro do carro e tudo mais; que diante de posse dessas informações aí, a
vítima informou onde ele morava; que a equipe deslocou até a residência dele; que
conversaram com o pai dele, e o pai dele informou que ele estava em casa e que
poderia entrar; que então, a equipe pegou, entrou na residência, ele estava na sala
Documento eletrônico VDA54915007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:36
Código de Controle do Documento: a201575e-faf3-4907-82a7-3968e8dff3fc

sentado com a criança, com o filho, e foi feita uma busca; que a ex-mulher e a vítima
do carro, que teve o carro danificado, reconheceu ele; que indicou ter ele feito o
disparo; que, após uma busca, perguntado a ele onde estaria a arma, ele negou que
estava com a arma, foi feita uma busca no interior da sala lá, e foram localizadas as
munições, mas a arma não foi localizada. (...) (Joselto Pires Venâncio, testemunha,
em Juízo - mov. 171)’

‘(...) e alguns vizinhos, pediram para não ser identificados, falaram que ele tinha dado
uns tiros lá e, inclusive, dá veracidade, de verdade, porque achamos umas munições
vermelhinhas lá no portão, que ele tinha dado uns tiros lá; que nisso os vizinhos
disseram que ele tava lá dentro (...) (Lucas Samuel Alves , testemunha, em Juízo -
mov. 171)’.

No que se refere às alegações defensivas acerca de supostas contradições entre os
depoimentos prestados pelos policiais militares, constato que as eventuais
divergências apontadas não possuem relevância substancial, tampouco têm o condão
de comprometer a regularidade e a licitude da diligência realizada. Embora os relatos
apresentem variações secundárias quanto ao histórico anterior dos fatos, observa-se
convergência quanto ao ponto nuclear da atuação: a existência de informação prévia
acerca de crime supostamente praticado pelo acusado, além da autorização do genitor
para a entrada dos agentes. Outrossim, os depoimentos colhidos nos autos revelam-se,
mais que harmônicos, complementares entre si, não havendo entre eles contradições
capazes de infirmar a credibilidade da versão apresentada pela acusação. Com efeito,
a narrativa relativa à prática de disparos de arma de fogo pelo réu indica tratar-se de
conduta habitual, o que reforça a plausibilidade da atuação policial diante da situação
concretamente verificada. A esse respeito, merece destaque o teor do depoimento
prestado por Francisco José Gomes, o qual, mesmo colhido ainda na fase do Inquérito
Policial, alinha-se com as declarações dos policiais militares, conferindo-lhes respaldo
(mov. 01, f. 08):

‘(...) que conhece o autuado do setor onde mora; que pelo fato de ter se envolvido
com a ex-companheira do autuado passou a ter problemas com ele; que o autuado já
foi por duas vezes na porta da sua residência e deflagra diversos disparos de arma de
fogo no local (...) (Francisco José Gomes, testemunha, em Inquérito Policial – mov.
01, f. 08)’.

Diante desses elementos, resta clara a presença de fundadas razões para o ingresso no
imóvel, afastando-se qualquer nulidade por suposta violação de domicílio. Ademais,
nos crimes de natureza permanente, como a Posse de Munições, o estado de flagrância
se prolonga no tempo, autorizando a entrada dos agentes públicos sem necessidade de
mandado judicial. Nesse sentido, o entendimento do excelso Supremo Tribunal
Federal (STF) e deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO):
[...]’

Cabe esclarecer que a Constituição da República, no
o, inciso XI, estabelece que
art. 5
‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.’
Documento eletrônico VDA54915007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:36
Código de Controle do Documento: a201575e-faf3-4907-82a7-3968e8dff3fc

Como se verifica, as hipóteses de inviolabilidade do domicílio serão excepcionadas
quando: (i) houver autorização judicial; (ii) flagrante delito ou (iii) haja
consentimento do morador.
No caso em tela, o Tribunal de origem fundamentou a legalidade da entrada na
residência do recorrente em múltiplos fatores objetivos e subjetivos.
Primeiramente, asseverou a existência de uma denúncia de disparos de arma de fogo,
seguida da identificação do acusado como autor desses disparos por vizinhos, e,
crucialmente, pela constatação visual de marcas no portão da residência, o que
conferiu uma materialidade e objetividade adicionais à fundada suspeita.
A presença dessas marcas no portão não constitui mera intuição ou denúncia
anônima desacompanhada de elementos concretos; ao contrário, representam indícios
visíveis e palpáveis de uma atividade criminosa recente, reforçando a crença de que
um crime de posse de munição (ou mesmo disparo de arma de fogo) estaria
ocorrendo ou tivesse acabado de ocorrer, em um contexto de flagrante delito.
A visualização das marcas no portão, somada à denúncia e à identificação do autor,
confere a essa fundada suspeita a objetividade necessária, distinguindo-a de meras
conjecturas ou
.
fishing expeditions
Essa evidência material, observada antes do ingresso, permite inferir a ocorrência de
uma situação flagrancial que legitimaria a atuação policial, independentemente da
controvérsia sobre a autorização do genitor.
A corroboracão de relatos iniciais por um elemento visual objetivo, como as marcas
no portão, é um diferencial que eleva a suspeita a um patamar de fundadas razões, em
conformidade com o exigido pela Constituição da República e pelo Código de
Processo Penal.”
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54915007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:36
Código de Controle do Documento: a201575e-faf3-4907-82a7-3968e8dff3fc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0405541-0
AREsp 3.078.012 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 528467281 52846728120238090051
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEONARDO COLETO DE CAMPOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEONARDO COLETO DE CAMPOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485845209584524@
2025/0405541-0 - AREsp 3078012 Petição : 2026/0016295-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54905908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:51:43
Código de Controle do Documento: FFE4BBF6-6801-44BF-9700-F4024297AC2D